Tribunal: TJMT
Processo: 1035012-38.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035012-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), LELIO SILVA GUIMARAES - CPF: 617.104.151-34 (RECORRIDO), CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 087.548.579-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO.
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

263498756, na reclamação nº

1035012-38.2024.8.11.0001, do JEFAZ da Capital, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ilegitimidade passiva do DETRAN/MT; - incompetência da Justiça Estadual; infração na modalidade grave e gravíssima não exige instauração do processo administrativo (
art. 21 e 28, §2º da Resolução 723 CONTRAN
); - presunção de legitimidade dos atos administrativos; - responsabilidade do proprietário do veículo pela infração quando deixa de indicar o real infrator.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da incompetência da Justiça Estadual. ilegitimidade passiva do DETRAN/MT
.

O Recorrente sustenta que a Justiça Estadual não detém competência para discutir a matéria ventilada, uma vez que a infração combatida foi aplicada em decorrência de autuação realizada pela PRF.

Conforme extrato do veículo (
id.

263497341
), verifica-se que a infração discutida foi aplicada pela PRF (
PRF-000100-T561576297-6670/00 (Renainf: 5933692719
).

Com efeito, a delimitação da competência vem estabelecida nos termos do art. 21, da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro (
CTB
).

“...

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

VI - Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; ...”

Deste modo, considerando que a fiscalização de trânsito no âmbito das Rodovias Federais, compete efetivamente ao Órgão correspondente àquela circunscrição (
PRF
), nos termos do art. 20 do CTB, revela-se indispensável a participação da União, justificando a competência da Justiça Federal para decidir sobre eventual nulidade em procedimento administrativo decorrente da respectiva aplicação, nos termos do art. 109, VIII, da CF.

“...

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

...

VIII - os mandados de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; ...”

No caso, o órgão responsável pela autuação foi a Polícia Rodoviária Federal (
id.
263497341
), sendo indispensável a participação da União no feito, excluindo, portanto, a competência da Justiça Estadual

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
anular a sentença;
a.2)
acolher a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para analisar infração aplicada pela PRF;
a.3)
indeferir a petição inicial e extinguir o feito, sem julgamento de mérito.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025